Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O art. 85, §8o, do CPC, estabelece a fixação, por equidade, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência apenas subsidiariamente e somente quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.